Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Exigência de endereço atualizado e depositário fiel na inicial. Desnecessidade. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC, em razão da não apresentação de endereço atualizado do réu e da qualificação completa dos fiéis depositários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, para o regular recebimento da ação de busca e apreensão, é exigível a indicação de endereço atualizado do réu, da qualificação completa do depositário fiel e do local para depósito do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial à formação válida da relação jurídica processual. O art. 319, inc. II, do CPC determina a indicação do domicílio e residência do réu na petição inicial. Contudo, assim como o Decreto-Lei no 911/69, não exige o endereço atualizado do réu.
4. A qualificação completa dos fiéis depositários e a indicação de local para depósito do bem não são requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo vedada a exigência judicial que vá além do que determina o CPC e o Decreto-Lei no 911/1969.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de indicação de endereço atualizado do réu, qualificação completa dos fiéis depositários e do local para depósito do bem na petição inicial, por si sós, não justificam a extinção do processo sem resolução do mérito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 321, parágrafo único, 485, I, IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1821273, 0702406-42.2023.8.07.0012, Rel. Des. Mario Zam Belmiro, j. 22.02.2024, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1980263, 0713589-49.2024.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025.